Tribunal: TJSP
Processo: 1007566-04.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Consórcio de veículo – Contemplação – Ausência do pagamento da diferença do preço entre os automóveis – Recusa da ré, para entrega do veículo, justificada – Quitação que se deu apenas após determinação judicial – Carro entregue à autora, mediante acordo entre as partes – Necessidade de pagamento da diferença entre os preços do ano de 2019 e

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Consórcio de veículo – Contemplação – Ausência do pagamento da diferença do preço entre os automóveis – Recusa da ré, para entrega do veículo, justificada – Quitação que se deu apenas após determinação judicial – Carro entregue à autora, mediante acordo entre as partes – Necessidade de pagamento da diferença entre os preços do ano de 2019 e 2021 – Prejuízo moral não verificado – Recurso provido, com determinação.